Tribunal: TJPA
Processo: 0008056-92.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008056-92.2018.8.14.0012

APELANTE: REINALDO DOS SANTOS PACHECO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA. FURTO PRIVILEGIADO REJEITADO. PRESCRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 3 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença fundamentou adequadamente a negativação das circunstâncias judiciais; (ii) examinar a possibilidade de redução da pena intermediária pela confissão espontânea; (iii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem negativou corretamente a conduta social, com base em depoimentos que revelam a prática reiterada de furtos pelo réu na comunidade onde reside, em conformidade com jurisprudência que admite a valoração negativa quando há comprovação de comportamento desajustado ao convívio social.

4. Por outro lado, a negativação dos vetores referentes ao motivo e às consequências do crime se mostra inadequada, pois a prática do furto para sustentar vício em drogas não configura motivo reprovável para fins de dosimetria, tratando-se de questão de saúde pública, e a simples não recuperação de bens subtraídos não justifica a exasperação da pena.

5. A pena-base foi readequada para 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa, com posterior aplicação da atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6, reduzindo-se a pena ao mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, nos termos da Súmula 231 do STJ.

6. Não foi possível reconhecer o furto privilegiado, diante da ausência de prova quanto ao valor da res furtiva inferior ao salário-mínimo à época dos fatos.

7. Com a redução da pena, verificou-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo transcorrido prazo superior a 4 anos desde a prolação da sentença, sem causas interruptivas ou suspensivas, nos termos do art. 109, V, do CP, impondo-se a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a negativação da conduta social quando demonstrada a prática reiterada de delitos pelo réu no meio em que vive. 2. A motivação ligada ao vício em drogas não autoriza, por si só, a exasperação da pena. 3. A simples não recuperação dos bens subtraídos não justifica a valoração negativa das consequências do crime. 4. A confissão espontânea autoriza a redução da pena intermediária, observando-se os limites da Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 155, caput e § 2º; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
TJAC, ApCrim n. 0005060-80.2019.8.01.0002, Rel. Des. Elcio Mendes, Câmara Criminal, j. 11.10.2023; TJMG, ApCrim n. 0088759-31.2011.8.13.0352, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, j. 02.07.2024; TJES, ApCrim n. 0000159-42.2023.8.08.0032, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.05.2021; TJMG, ApCrim n. 0692701-50.2022.8.13.0024, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, j. 16.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão dar-lhe parcial provimento, com declaração oficiosa da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Reinaldo Dos Santos Pacheco apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA que o condenou à pena de 3 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP (ID 9977383).

O apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, com a neutralização das circunstâncias judiciais negativadas e, subsidiariamente, pela aplicação da fração de 1/6 de aumento por cada vetorial desvalorada. Além disso, requer que a pena intermediária seja reduzida à fração de 1/6 em razão da atenuante da confissão espontânea. Por fim, postula pelo reconhecimento do furto privilegiado e pelo afastamento da condenação em custas processuais (ID 9977386, págs. 2/9).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 9977389, págs. 3/12), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13646717).

É o relatório.

VOTO

É caso de parcial provimento do recurso.

Inicialmente, a insurgência recursal objetiva a reforma da primeira fase do cálculo dosimétrico, pleiteando o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sob o fundamento de que foram negativadas de maneira inidônea. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/6 de aumento por cada vetorial desvalorada.

In casu
, verifica-se que o juízo sentenciante, na fase do art. 59 do CP, negativou 3 circunstâncias judiciais - conduta social, motivos e consequências -, fundamentando-as nos seguintes termos:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a ser valorado;
2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado. nos termos da súmula 444 do STJ;
3. CONDUTA SOCIAL: conforme depoimentos da testemunha policial M.G.R., em especial do próprio condenado, este é conhecido pela polícia pela prática de furtos contra os próprios vizinhos. fato que colabora para reprovabilidade de tal circunstância;
4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;
5. MOTIVOS: os motivos do crime são repugnantes, segundo o próprio condenado pretende fazer da vida delitiva o meio de sustento do seu vício em drogas ilícitas;
6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;
7. CONSEQUÊNCIAS: parte dos seus bens subtraídos da vítima não foram recuperados, em especial alguns itens cosméticos que a vítima adquiria para revenda e tirar seu sustento honestamente;
8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Como se vê, a maioria das circunstâncias é (são) FAVORÁVEL, ao réu.

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu). (ID 9977383, grifo nosso)

À vista da motivação
supra,
tenho que o juízo negativou adequadamente o vetor da
conduta social,
não divergindo da diretriz jurisprudencial segundo a qual “mantém-se negativada a conduta social quando demonstrado o desarmonioso comportamento do autor, concretizado na prática reiterada de furtos no meio em que vive e perante a sociedade” (TJAC,
ApCrim n. 0005060-80.2019.8.01.0002
, relator Des. Elcio Mendes, Câmara Criminal, j. 11.10.2023).

Por outro lado, verifico assistir razão à defesa quanto ao pleito pelo afastamento das circunstâncias judiciais referentes ao motivo e consequências do crime.

No ponto, “a alegação de que o crime de furto foi cometido para que o réu pudesse comprar drogas e manter seu vício, por si só, não torna desfavorável a circunstância judicial ‘
motivo do crime
’, tratando-se de um problema de saúde pública, não de extrapolação do tipo penal do crime patrimonial” (TJMG,
ApCrim. n. 0088759-31.2011.8.13.0352
, relator Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, j. 02.07.2024).

Além disso, “cumpre afastar a negativação das ‘consequências do crime’, uma vez que a mera não recuperação dos bens não é suficiente para tanto” (TJES,
ApCrim n. 0000159-42.2023.8.08.0032
, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 4.12.2023).

Em razão de tais considerações, neutralizo as vetoriais referentes aos
motivos
e
consequências do crime,
com a consequente readequação do cálculo dosimétrico.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025).

Por tal razão, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerando a manutenção da valoração negativa da vetorial da conduta social, fixo a pena-base reclusiva em 1 ano e 2 meses, além do pagamento de 12 dias-multa.

Em complemento, retifico a dosimetria penal na segunda fase, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena basilar, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, alinhando-me à jurisprudência do STJ (STJ,
AgRg no AREsp 1833969/TO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/05/2021) para, em consequência, reduzir a pena para o mínimo legal de 1 ano e 10 dias-multa, em atenção à Súmula 231 do STJ.

Já no que se refere à terceira fase da dosimetria, inexiste margem para reconhecimento do furto privilegiado.

No ponto, incide o entendimento jurisprudencial de que “não comprovado que o valor dos bens subtraídos era inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a ausência de laudo de avaliação indireta da "res furtiva", incabível o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2º, CP)” (TJMG,
ApCrim n. 0692701-50.2022.8.13.0024
, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, j. 16.04.2024).

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, isto é, 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, verifica-se a ocorrência da
prescrição superveniente
da pretensão punitiva estatal,

questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Na espécie, o prazo prescricional a ser observado corresponde a 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Sendo assim, entre a prolação da sentença condenatória em 04/03/2021 (ID 9977383, pág. 9) e os dias atuais, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Destarte, fica prejudicada a análise do pleito de afastamento da condenação em custas processuais.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento para a readequação do cálculo dosimétrico, reconhecendo, por conseguinte, a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade do apelante, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V e 110, §1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025